Tribunal: TJMT
Processo: 1017303-95.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017303-95.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 367.439.501-06 (ADVOGADO), JOMAR CORTES DE ANDRADE - CPF: 688.938.761-91 (PACIENTE), Juiz de Direito Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (IMPETRADO), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 367.439.501-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA PELISSARI ARCOS - CPF: 847.747.971-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRANTE(S): DR. JULIO CEZAR RODRIGUES

PACIENTE(S): JOMAR CORTEZ DE ANDRADE

EMENTA

HABEAS CORPUS – CRIME DE AMEAÇA COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – ADUZIDA A CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU NOVA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INSUBSISTÊNCIA –
DESCUMPRIMENTO
DAS
MEDIDAS PROTETIVAS
IMPOSTAS –
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS CAUTELARES
IMPOSTA EM WRIT ANTERIOR - CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM A REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – SEGREGAÇÃO PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA OFENDIDA E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO QUE NÃO RECOMENDA FIXAÇÃO DE NOVAS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal quando a decretação da prisão preventiva está justificada em elementos concretos que indicam a necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima, porquanto o paciente insiste em desobedecer às medidas protetivas e cautelares fixadas anteriormente, o que demonstra descaso com o ordenamento judicial e perigo à ordem pública.

Havendo descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, fixadas em writ anterior, nova fixação se torna inadequada e insuficiente para coibir o cometimento de novos crimes, estando preenchidos os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S): DR. JULIO CEZAR RODRIGUES

PACIENTE(S): JOMAR CORTEZ DE ANDRADE

RELATÓRIO.

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOMAR CORTEZ DE ANDRADE contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE nº 1013602-97.2021.8.11.0042), que decretou a preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico - art. 147 do CP - (ID 44925474).

O impetrante relata que o paciente se encontrava em liberdade por força da liminar concedida no
HC n. 1016171-03.2021.8.11.0000,
em plantão judicial, sendo colocado em liberdade no dia 5/9//2021.

Acrescenta que o paciente cumpria diligentemente as medidas protetivas de urgência fixadas nos autos n. 1011423-93.2021.8.11.0042, porém, acabou realizando ligações telefônicas e encaminhou e-mail à vítima no dia 14/9/2021, nada agravando a situação fática da vítima.

Sustenta que as ligações e a missiva eletrônica são incapazes de fundamentar um novo decreto prisional, uma vez que não ocasionou risco à ofendida.

Rebate os argumentos lançados pelo Ministério Público para o novo pedido de prisão do paciente, bem como, os fundamentos lançados pela autoridade apontada como coatora para acolher e decretar o acautelamento provisório do paciente.

Nega que o paciente tenha ameaçado ou venha perseguindo a vítima, e aduz que as conjecturas lançadas nos autos pairam tão somente de sentimentos pretéritos do paciente, não se tratando de uma nova ameaça à vítima.

Faz constar que se trata de réu primário, com bons antecedentes, trabalho lícito (policial militar), pessoa de caráter ilibado e caso solto nenhuma periculosidade representará à vítima já que não atentou contra sua integridade física ou psicológica.

Informa que o paciente está realizando tratamento médico para tratar sua compulsão sexual, não é usuário de drogas e não possui qualquer distúrbio psicológico, demonstrando seu total discernimento e comprometimento em seguir sua vida.

Ao final, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas.

Liminar indeferida
pela Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, em plantão judicial, no id. 103382987.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 104872454, ratificando a existência do
fumus commissi delicti
ante o descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas; e,
periculum libertatis
diante da possível fratura à ordem pública,
“haja vista a necessidade de se proteger a integridade física e psíquica da vítima”
, enfatizando a resistência do paciente em cumprir ordem judicial.

Parecer, do douto Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone é pela
denegação da ordem
(id. 105013457).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de
videoconferência

em face ao pedido de sustentação oral formulado pelo impetrante no id. 105506475.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021